Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-68.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO. DESNECESSÁRIA. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE. COMPROVADA. OCORRÊNCIA POLICIAL. DOCUMENTO HÁBIL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO. DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 580 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PENA CORRIGIDA DE OFÍCIO.
1. O crime de corrupção de menores, consoante disposto na Súmula no 500 do STJ, é delito formal prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor. Assim, basta a prática de crime por imputável, na companhia de menor de 18 anos, para que se verifique a subsunção da conduta daquele ao tipo descrito no art. 244-B do ECA.
2. O reconhecimento da menoridade do adolescente depende de prova hábil, conforme entendimento da Súmula 74 do c. STJ. 2.1. No caso, a menoridade está devidamente comprovada pela Ocorrência Policial e o Termo de Declaração na DCA, que são documentos dotados de fé pública e suficientes para atestar a menoridade.
3. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. 3.1. Verificado que a exasperação da pena-base foi excessiva, necessária a redução.
4. Não há que se falar em redimensionamento da pena de multa, quando essa se encontra proporcional à reprimenda privativa e liberdade.
5. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como se a fundamentação utilizada para a decretação da segregação cautelar é idônea.
6. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 6.1. Pena-base do corréu corrigida sem, contudo, alteração da pena final.
7. Recurso conhecido e não provido. De ofício, pena-base redimensionada sem, contudo, alterar a pena definitiva fixada na sentença para ambos os réus.